Tribunal: STF
Processo: RE 262387
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CRÉDITO - CONTEC. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNTIF. COEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IDENTIDADE ENTRE AS BASES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO E ENTRE AS CATEGORIAS REPRESENTADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DESTINAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE QUE TAL CONTRIBUIÇÃO SEJA RECEBIDA PELA CNTIF. CANCELAMENTO DO REGISTRO CIVIL DE TAL ENTIDADE. PERDA DO OBJETO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.